Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-13.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA RIBEIRO SPITZNER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA RIBEIRO SPITZNER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600637-13.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/02/2021
Processo referência: 0600637-13.2020.6.16.0044
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600637-
13.2020.6.16.0044 que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, julgou desaprovadas as contas da campanha
eleitoral de Bruna Ribeiro Spitzner. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Bruna Ribeiro Spitzner, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Podemos - PODE, no município de Guarapuava/PR, julgadas desaprovadas tendo em
vista as irregularidades insanáveis que teriam ocorrido em razão dos seguintes
procedimentos: i) omissão de contas parciais; ii) Fundo de Caixa constituído em valor
superior ao permitido; iii) recomposição do saldo de Fundo de Caixa com dois aportes; iv)
pagamentos em espécie de valores que ultrapassam o disposto na resolução do TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BRUNA RIBEIRO SPITZNER VEREADOR
(RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
BRUNA RIBEIRO SPITZNER (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36037
916
09/06/2021 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.962

RECURSO ELEITORAL 0600637-13.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA RIBEIRO SPITZNER VEREADOR
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
RECORRENTE: BRUNA RIBEIRO SPITZNER
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA - FUNDO DE CAIXA ACIMA DO LIMITE LEGAL – GASTOS DE
PEQUENO VULTO. LIMITE DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO. EXTRAPOLAÇÃO PELA
PRESTADORA. QUATRO VEZES – IRREGULARIDADES GRAVES.
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EFETIVA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
VALORES EXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A prestadora constituiu fundo de caixa em valor superior ao permitido, bem como
realizou pagamentos em espécie de quantias superiores a meio salário mínimo.
Violação ao artigo 39, inciso I e artigo 40, inciso I, ambos da Res. TSE
nº23.607/2019.
2.O pagamento de despesas em espécie é exceção, sendo a regra a utilização de
cheque nominal cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou
cartão de débito, vez que tais modalidades permitem uma melhor e mais precisa
fiscalização.
3.Não obstante a prestadora tenha apresentado contratos e recibos, a fim de
comprovar as despesas pagas em espécie, tais documentos não são suficientes
para assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que
os emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas.
Num. 36037916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992

4.Não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no
caso em apreço, a fim de se afastar a desaprovação das contas, vez que a
recorrente gastou R$7.502,21 acima do limite permitido para a constituição de fundo
de caixa (R$177,79), bem como excedeu por quatro vezes e em mais de 100% o
limite de meio salário mínimo previsto para o pagamento em espécie de despesas de
pequeno vulto. Valores expressivos. Precedente.
5.Manutenção da sentença que desaprovou as contas da prestadora.
6.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNA RIBEIRO SPITZNER, contra
sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou desaprovadas
as contas prestadas pela Recorrente, nos autos de Prestação do Contas
nº0600637-13.2020.6.16.0044, relativas a sua campanha ao cargo de vereadora no Município
de Guarapuava pelo PODEMOS, no pleito eleitoral de 2020, o que fez com fulcro no artigo 74,
inciso III, da Resolução nº23.607/19 do TSE c/c o artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97.
2.Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, em síntese alegando que a sentença
proferida pelo Juízo
merece reforma, pois, diferentemente do que se alega, o excesso de
a quo
valores referentes ao fundo de caixa não podem servir como justificativa para eventual
desaprovação das contas, visto que não impediram sua análise, assim como também não pode
ser entrave à aprovação das contas os eventuais pagamentos feitos em espécie e acima do
limite legal permitido, vez que não prejudicaram a fiscalização.
3.Por fim, a Recorrente postulou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
de origem, com consequente aprovação, ainda que com ressalvas, das suas contas prestadas,
com base no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº23.607/19.
4.Em sede de parecer a Procuradoria Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que as irregularidades envolvendo a constituição e utilização do fundo
de caixa, por parte da Recorrente, comprometem a confiabilidade das contas, sendo imperativa
a manutenção, portanto, da desaprovação.
É o relatório.

Num. 36037916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992

VOTO

1.Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por BRUNA RIBEIRO
SPITZNER, em face da sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava,
que desaprovou as contas apresentadas pela Recorrente referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereador.
3.A desaprovação foi fundamentada em duas irregularidades apontadas no parecer técnico,

quais sejam: a)
; e,
constituição de fundo de caixa em valor superior ao permitido
b)
.
pagamentos em espécie de quantias superiores a meio salário-mínimo
4.Primeiramente, importante ressaltar que a recorrente não nega a existência das referidas
irregularidades, defendendo em suas razões apenas que não teriam gravidade suficiente para
ensejar a desaprovação das contas, vez que não prejudicaram a análise e fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral.

5.Em relação à primeira irregularidade, depreende-se que a recorrente constituiu fundo de
.
caixa no valor total de R$7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais)

6.Considerando que a candidata declarou gastos contratados no valor de R$8.889,26, o limite
para a constituição de reserva em dinheiro (fundo de caixa) seria de R$177,79
(cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme o previsto no
artigo 39, inciso I, da Res. TSE nº23.607/2019:
Art.39 - Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição.
8.Por sua vez, em relação à segunda irregularidade, tem-se que a prestadora realizou
pagamentos em espécie a quatro fornecedores, em valores superiores ao limite de meio salário
mínimo (R$520,00), conforme se depreende da tabela constante no parecer técnico (ID
24408716):
Num. 36037916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992

9.É evidente que todos os pagamentos excedem em mais de 100% o referido limite previsto
no artigo 40, inciso I, da Res. TSE nº23.607/2019:
Art.40 - Para efeito do disposto no art.39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único - Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
10.Desta forma, não obstante o sustentado pela recorrente, resta claro que tais irregularidades
são graves e comprometem significativamente a confiabilidade das contas.
11.As regras violadas pela prestadora existem justamente para evitar a circulação expressiva
de recursos em espécie pelas campanhas eleitorais, sendo que o pagamento em dinheiro é
reservado apenas para despesas de pequeno vulto, dentro dos limites fixados em Resolução.

12.Ou seja, o pagamento de despesas em espécie é exceção, sendo a regra a utilização
de cheque nominal cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de
débito, nos termos do artigo 38 da Res. TSE.

13.Isto porque estas modalidades justamente permitem uma melhor e mais precisa
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, vez que propiciam a verificação segura da
destinação dos recursos.
14.Assim, não obstante a prestadora tenha apresentado contratos e recibos, a fim de
comprovar as despesas pagas em espécie, tais documentos não são suficientes para

assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os
emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas.
15.Por fim, é de se ressaltar que não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no caso em apreço, a fim de se afastar a desaprovação das contas, vez que
as irregularidades possuem valor expressivo.

16.Ora, conforme demonstrado anteriormente, a recorrente gastou R$7.502,21 acima do
(
limite permitido para a constituição de fundo de caixa R$177,79), bem como

excedeu por quatro vezes e em mais de 100% o limite de meio salário mínimo
previsto para o pagamento em espécie de despesas de pequeno vulto.
17.Em caso semelhante esta Corte já se posicionou pela desaprovação das contas:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA
ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CANDIDATA NO
EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRAPOLAÇÃO DO
Num. 36037916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992

LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL ELEVADO (20%). IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE GRAVE. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.A omissão na entrega da prestação de contas parcial não acarreta, por si, sua desaprovação,
desde que não impeça o regular controle e fiscalização exercidos pela Justiça Eleitoral,
constituindo somente uma mera falha formal.
2.A ausência de assinatura da candidata no extrato da prestação de contas não é motivo para
ensejar desaprovação, vez que não implica o comprometimento do controle e fiscalização da
Justiça Eleitoral.
3.Embora a candidata e os partidos estejam obrigados a apresentar os extratos das contas
bancárias abertas para a campanha, a omissão não representa falha grave, desde que suprida
pelo fornecimento das informações pelas instituições financeiras, no SPCE, viabilizando a
atividade fiscalizatória.
4.O partido e a candidata podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) para
pagamento de despesas de pequeno valor, desde que observem o teto de 2% (dois por cento)
dos gastos contratados, na forma do art.41, I da Res.-TSE 23.553/2017.
5.O pagamento de despesas em dinheiro, no valor de R$2.000,00, com a constituição de Fundo
de Caixa irregular, correspondendo a 20% do total de despesas contratadas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6.A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que compromete a aferição
da regularidade das contas e considerando-se, ainda, o montante do gasto, que corresponde a
6,84% do total arrecadado na campanha.
7.Desaprovação das contas (TRE-PR. PC nº0603777-61.2018.6.16.0000. REL. DR. ROBERTO
Acórdão nº55.877).
RIBAS TAVARNARO.
18.Apenas para que não se alegue omissão, é de se ressaltar que, ao contrário do precedente
acima citado, os julgados mencionados pela recorrente em suas razões foram proferidos em
casos cujas especificidades diferem bastante do contido nos presentes autos.
19.Por tais razões, conclui-se pela manutenção da sentença, que corretamente desaprovou as
contas apresentadas pela recorrente.
20.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso interposto por BRUNA RIBEIRO SPITZNER, mantendo a sentença que
desaprovou suas contas, referentes ao pleito de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 36037916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600637-13.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA RIBEIRO
SPITZNER VEREADOR - RECORRENTE: BRUNA RIBEIRO SPITZNER - Advogados das
RECORRENTES: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR0056347, LIGIA FRANCO DE BRITO -
PR0043635 - RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36037916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 09:13:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060909131778400000035147992
mero do documento: 21060909131778400000035147992